Tribunal: TJPA
Processo: 0810109-78.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10995 - Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810109-78.2020.8.14.0000
CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL
– DECISÃO DO JUIZO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FEITAS PELO
PARQUET
SOB O ARGUMENTO QUE O ÓRGÃO TEM PODERES PRA EXERCE-LO
-

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
– ENTENDIMENTO QUE INQUERITOS POLICIAIS DEVEM SER REMETIDOS PELO JUDICIÁRIO E NÃO DIRETAMENTE PELO
PARQUET
– PEDAGOGIA DO ART. 16 DO CPP – INOCORRENCIA – O MP POSSUI ATRIBUIÇÕES DE REQUISITAR DILIGENCIAS SEM INTERFERENCIA DO JUDICIÁRIO – INTELIGENCIA DO ART. 129 DA CF/88;ART. 13,II E 47 DO CPP E ART. 26 DA LONMP – ADEMAIS O PEDIDO ENCONTRA-SE INTEMPESTIVO.
PARQUET
FOI INTIMADO EM 14/08/20 E SOMENTE PROTOCOLOU O RECURSO EM 09/10/20 SUPERANDO O LAPSO TEMPORAL DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA EM QUE TEVE CIENCIA DO ATO JUDICIAL – PEDAGOGIA DO ART. 268/269 DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO
. DECISÃO UNÂNIME.

I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público. § 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa. § 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. Art. 268 do RITJEPA;

II
- In casu
, o MP teria sido intimado em 14/08/20, e protocolado o recurso em 09/10/20, restado superado o lapso temporal de 10 dias, segundo as regras do art. 268/269 do RITJEPA;

III - Destarte, a inobservância do prazo peremptório estabelecido nos artigos 269 e 269 do RITJEPA, inviabiliza o conhecimento da correição parcial, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. (ART. 798 DO CPP).

IV - R
ecurso não conhecido em face da intempestividade do sucedâneo recursal.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Correição Parcial interposto pelo representante do
parquet
estadual que funciona junto a 3ª Vara Criminal de Marituba, o qual teria requerido ao juízo, que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências, sendo o pedido indeferido.

O Ministério Público, irresignado com a decisão do Senhor Doutor Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, que indeferiu as diligências requeridas pelo
Parquet
, apresentou a presente correição parcial, visando obter o deferimento do pedido de anulação do referido ato, com o consequente restabelecimento da devida ordem no cumprimento das fórmulas e atos legais, em face do tumulto processual em típica conduta caracterizadora de
error in procedendo
, obstaculizando a realização da justiça, bem como contribuindo para demora injustificada do processo.

Por tais fatos ingressou com a presente correição parcial, o qual se presta para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária dos atos, na paralização injustificada dos efeitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. Nesses termos, concluiu o requerimento com o competente pedido de anulação para o restabelecimento da ordem processual.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
, posicionou-se pelo não conhecimento do recurso por restar intempestivo.

É o relatório.

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

ACÓRDÃO N°

COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0810109-78.2020.814.0000.

RCTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RCDO: DECISÂO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA.

RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL
– DECISÃO DO JUIZO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FEITAS PELO
PARQUET
SOB O ARGUMENTO QUE O ÓRGÃO TEM PODERES PRA EXERCE-LO
-

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
– ENTENDIMENTO QUE INQUERITOS POLICIAIS DEVEM SER REMETIDOS PELO JUDICIÁRIO E NÃO DIRETAMENTE PELO
PARQUET
– PEDAGOGIA DO ART. 16 DO CPP – INOCORRENCIA – O MP POSSUI ATRIBUIÇÕES DE REQUISITAR DILIGENCIAS SEM INTERFERENCIA DO JUDICIÁRIO – INTELIGENCIA DO ART. 129 DA CF/88;ART. 13,II E 47 DO CPP E ART. 26 DA LONMP – ADEMAIS O PEDIDO ENCONTRA-SE INTEMPESTIVO.
PARQUET
FOI INTIMADO EM 14/08/20 E SOMENTE PROTOCOLOU O RECURSO EM 09/10/20 SUPERANDO O LAPSO TEMPORAL DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA EM QUE TEVE CIENCIA DO ATO JUDICIAL – PEDAGOGIA DO ART. 268/269 DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO O SUCEDÂNEO
RECURSAL.

I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público. § 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa. § 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. Art. 268 do RITJEPA;

II
- In casu
, o MP teria sido intimado em 14/08/20, e protocolado o recurso em 09/10/20, restado superado o lapso temporal de 10 dias, segundo as regras do art. 268/269 do RITJEPA;

III - Destarte, a inobservância do prazo peremptório estabelecido nos artigos 269 e 269 do RITJEPA, inviabiliza o conhecimento da correição parcial, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. (ART. 798 DO CPP).

IV - R
ecurso não conhecido em face da intempestividade do sucedâneo recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso por restar intempestivo, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Correição Parcial interposto pelo representante do
parquet
estadual que funciona junto a 3ª Vara Criminal de Marituba, o qual teria requerido ao juízo, que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências, sendo o pedido indeferido.

O Ministério Público, irresignado com a decisão do Senhor Doutor Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, que indeferiu as diligências requeridas pelo
Parquet
, apresentou a presente correição parcial, visando obter o deferimento do pedido de anulação do referido ato, com o consequente restabelecimento da devida ordem no cumprimento das fórmulas e atos legais, em face do tumulto processual em típica conduta caracterizadora de
error in procedendo
, obstaculizando a realização da justiça, bem como contribuindo para demora injustificada do processo.

Por tais fatos ingressou com a presente correição parcial, o qual se presta para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária dos atos, na paralização injustificada dos efeitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. Nesses termos, concluiu o requerimento com o competente pedido de anulação para o restabelecimento da ordem processual.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
, posicionou-se pelo não conhecimento do recurso por restar intempestivo.

É o relatório.

V O T O

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo
Parquet
Estadual, da Comarca de Marituba, hostilizando a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, por
error in procedendo
ao indeferir pedido de diligências, nos termos do artigo 16, do CPP, proclamando prejuízo à realização da Justiça Pública, pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal. Constam nos autos que a Representante do Ministério Público requereu diligências ao Juízo de Direito da Comarca de Marituba, nos autos do Processo Criminal nº 0089143-03.2015.8.14.0133, em 3/11/2015, no sentido de devolução dos autos à DEPOL de origem, a fim de que a Autoridade Policial proceda diligências imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, qual seja, a juntada aos autos do Laudo Pericial de Constatação de Autenticidade de Documento Público já requisitado, anteriormente. Os autos foram encaminhados à DEPOL, em 16/01/2018, no entanto, as diligências não foram cumpridas e em razão de entender que o Ministério Público é titular da ação e pode requisitar diretamente as informações, os esclarecimentos e os documentos necessários a quem deva fornecê-los, o Juízo
a quo,
em decisão datada de 12/01/2020, determinou sua remessa ao Ministério Público
.
Assim, houve reiteração do pedido seguida da mesma decisão, desta forma, houve a interposição da Correição Parcial com o fim de ver revista a decisão hostilizada.

TESE DO MINISTERIO PÚBLICO

A correição parcial seria um instituto voltado à correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de 1º grau, que provoquem a inversão tumultuária das fórmulas legais, o qual tem caráter residual, sendo cabível apenas quando não houver outra modalidade recursal prevista em Lei. No âmbito de incidência expresso no artigo 268 do RITJPA, é cabível em atos do juiz da causa que importem em erro (inversão tumultuária do processo) ou abuso (decisão que exceda os limites legais de sua função jurisdicional), desde que. não haja previsão legal de outro recurso adequado ao caso.

Nesses termos, o RITJPA dispõe nos artigos 268 e 269, dispõe:

Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1° o pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público. § 2° O prazo para pedir correição parcial será de
10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.
§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. § 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas. Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se: I – intempestiva ou deficientemente instruída; II – inepta a petição inicial; III – do ato impugnado couber recurso; IV – por outro motivo, for manifestamente incabível. Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações. Contudo, o pedido deveria ter sido formulado no interregno de 10 (dez) dias, contados da data em que o MP teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprovasse a tempestividade do pedido.

Com efeito, o
cerne da questão prende-se ao fato do órgão ministerial, em suas razões
,
ter sustentado a possibilidade de intervenção do juiz para determinação de providências pleiteadas pelo
parquet.
Contudo, vale asseverar que o Ministério Público deteria a faculdade de requisitar diretamente diligências, informações e documentos que julgar necessários à instrução inquisitorial. Esse poder de requisição direta conferido ao Ministério Público, no entanto, não exclui a possibilidade de requerer a realização das diligências por intermédio do Juiz e tampouco significa que o magistrado deva indeferi-las de pronto. Entretanto, deve, o Ministério Público, demonstrar a real necessidade de intermediação do Juiz para a realização das diligências. Ademais, no presente caso, o MP, não logrou demonstrar qualquer dificuldade ou obstáculo para ele próprio, promover a diligência requerida. De sorte, que se deva manter a decisão hostilizada que indeferiu o pleito ministerial.

PENAL. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.
REQUISIÇAO DE DILIGÊNCIAS NEGADA PELO JUIZ. CORREIÇAO PARCIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇAO PELO PRÓPRIO ÓRGAO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, art. 26, I, b e II, da Lei Complementar n.º 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis. 2. Esta Turma tem se posicionado no sentido de que a inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o representante do "Parquet" demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios, o que não se verifica na hipótese vertente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 589.766/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 01.08.2005).

Logo, diante das razões
ut supra
, dispensável a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo, até porque o Ministério Público pode requisitar diligências mesmo após a denúncia, em busca de novas provas necessárias à condenação. Cediço observar,
que o artigo 26 da LONMP atribui poderes ao MP para requisitar o que bem entender a qualquer órgão ou instituição para instruir processos. Noutro ponto, seria prerrogativa do representante ministerial, por expressa previsão constitucional (art. 129, da CF) e legal (art. 13, II e art. 47, do CPP), requisitar diligências diretamente a quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los, no mesmo sentido são as regras do artigo 129, da CF, o artigo 47, do CPP.

Ademais, prudente anotar por oportuno, que a presente demanda estaria intempestiva, uma vez que o representante do
parquet
, teria sido intimado da decisão em 14/08/2020 (ID 3798232, fls. 46/47), no entanto, protocolou o presente recurso somente no dia 09/10/2020, ou seja, restou superado o lapso temporal de 10 dias após a comunicação, desprovidas das documentações que comprovassem a inversão tumultuária, bem como daqueles que atestassem a tempestividade recursal, obstando, desse modo, o seu conhecimento.

Ressalta-se, por oportuno, que foi interposto pedido de reconsideração em 04/09/2020, o qual foi denegado em 28/09/2020. Em que pese, o prazo ter se iniciado após a ciência da primeira decisão, 14/08/2020, a qual requisitou a reforma, necessário anotar, que não haveria efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal o pedido de reconsideração, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que gerou descontentamento, não se revestindo de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 - RT 477/122 – RT 481/102 – RT 595/201), que são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Na mesma esteira, conveniente avençar que a
correição parcial prevista no regimento interno do TJPA, segue o rito do agravo de instrumento, com rito previsto no Código de Processo Civil, entretanto, se manejada nos processos de natureza penal, o cômputo do prazo de interposição da correição deve seguir o regramento específico previsto no art.
798
do Código de Processo Penal, segundo o qual:

"Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado".

Porquanto, nesse ponto, constitui norma especial em relação às alterações trazidas pelo CPC.

Ainda acerca do assunto, temos ainda:

PROCESSO Nº 0001885-85.2012.8.14.0059 ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL CORREIÇÃO PARCIAL COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA) REQUERENTE: LUCIVALDO VIEIRA DA SILVA DIAS ADVOGADO: ALEXANDRE JULIÃO DA SILVA e OUTROS REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECLAMAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
É incabível o conhecimento de correição parcial quando a matéria trazida possui previsão recursal própria, estando fora das previsões regimentais do art. 268/RIJTPA.
2. A insurgência foi protocolada 1 (um) mês após a efetiva ciência do ato processual impugnado, mostrando-se a evidente destempo. 3. Ordem não conhecida, monocraticamente. (TJ-PA - COR: 00018858520128140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 25/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/03/2019)

Destarte, nos procedimentos administrativos, assim como ocorre nos processos judiciais, há de serem observadas as regras legais, dentre as quais se inserem os prazos peremptórios fixados. Portanto, conveniente repisar acerca da intempestividade, onde a natureza do prazo para interpor
correição
parcial é peremptório, e seu decurso implica na decadência do direito de interpor essa medida. Logo, não havendo a parte requerente apresentado a medida correicional dentro do prazo regimentalmente estabelecido, não cabe ser analisado, nos autos da correição parcial proposta intempestivamente.

Diante de todo o exposto, o
parquet
, não teria demonstrado, de fato, a sua incapacidade para a realização, por meios próprios, as diligências requeridas, as quais seriam prescindíveis a intermediação do Poder Judiciário, vez que poderiam ser auto requisitadas
,
com base no disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal. Diante do exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da correição parcial a qual restou intempestiva,
ex v
i art. 268 e 269 do RITJPA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, no sentido do não conhecimento do presente recurso
em face da intempestividade do sucedâneo recursal.

É o meu voto.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/12/2020